Tribunal: STF
Processo: Rcl 84539
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E URBANA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 594.015-RG (TEMA 385) E 601.720-RG (TEMA 437). ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 11.9.2025, por Br Marinas Gloria S/A, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no Mandado de Segurança n. 017627388.2021.8.19.0001, pela qual teria sido aplicado erroneamente o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 1.387.795-RG, Tema 1.232, e 601.720-RG, Tema 437:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS 385 E 437 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NOS TEMAS 385: ‘A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município’ E 437: ‘Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo’ AMBOS DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.



    (...) Todavia, não assiste razão ao agravante, vez que a decisão ora agravada – considerando as premissas fáticas estabelecidas no aresto guerreado – se limitou a seguir o entendimento exarado pelo E. STF ao julgar os paradigmas dos Temas 385 e 437 de seu repertório, no que tange à regularidade da cobrança de IPTU a pessoas jurídicas de direito privado que ocupam bem público, quando são exploradoras de atividade econômica com fins lucrativos. (...) 



    À vista do exposto, voto no sentido NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra” (doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. A reclamante opôs recurso especial pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante afirma que “impetrou mandado de segurança para afastar a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e outras rubricas decorrentes do Contrato de Concessão de Uso celebrado com o Município, que já estava vigente há 25 (vinte e cinco) anos, sem qualquer indicativo de cobrança.2 2. A mudança de entendimento no curso do Contrato se deu com base na aplicação (equivocada) dos Temas nº 437 (RE nº 601.720/RJ) e 385 (RE nº 594.015/SP), deste E. Supremo Tribunal Federal (STF), que levou o Município a recadastrar e lançar o IPTU em relação ao imóvel objeto da Concessão” (fl. 2).



    Esclarece que “interpôs Recurso Extraordinário, por violação aos artigos 150, VI, a; 5º, inciso XXXVI e 37, XXI da CRFB, fazendo o devido distinguishing” (fl. 3).



    Sustenta que:



     “o imóvel objeto do presente mandado de segurança é, originariamente, terreno acrescido de marinha, de propriedade da União, que foi cedido ao Município do Rio de Janeiro por meio de Contrato de Aforamento (doc. 4), autorizado pelo Decreto nº 83.661/1979. 18. Em contrapartida, o Município recebeu a isenção do pagamento do preço correspondente ao valor do domínio útil do terreno e respectivos foros e laudêmios nas transferências que viesse a efetuar. 19. Com o Contrato de Aforamento, o Município passou a ostentar as prerrogativas de proprietário do imóvel, tornando-se titular do domínio útil, com direito de gozo do imóvel e apropriando-se da plenitude de seu potencial econômico. 20. Posteriormente, o Prefeito do Rio autorizou o uso da Marina da Glória, culminando na realização da Concorrência CPL/RIOTUR nº 002/96, na qual sagrou-se vencedora a empresa EBTE Empresa Brasileira de Terraplanagem e Engenharia S. A. (‘EBTE’).3 O Contrato de Concessão de Uso foi assinado em 01.10.1996, inicialmente pelo prazo de 10 (dez) anos (doc. 5). 21. O Contrato aponta o conceito de revitalização e destaca as obras impostas ao cessionário a serem revertidas todas em favor do Município. Desde 02.12.2005 foram celebrados Termos Aditivos ao Contrato de Concessão de Uso, que previam, entre outros encargos, a realização de obras de revitalização e ampliação da Marina da Glória, inclusive para realização de eventos esportivos de interesse público, como os Jogos Pan-Americanos de 2007 e os Jogos Olímpicos de 2016 (doc. 5). O Contrato está vigente até o ano de 2036” (fls. 5-6).



    Alega que, “diferentemente do caso discutido no RE nº 601.720/RJ e no RE nº 594.015/SP, em que o imóvel pertence a outro ente federado, na presente hipótese, é o próprio Município, titular do domínio útil, que exerce a propriedade sobre o imóvel. 24. Não se trata aqui de imunidade tributária recíproca e proteção ao pacto federativo, que foi justamente a razão de decidir nos julgamentos que deram origem às teses fixadas nos Temas 437 e 385 do E. STF” (fl. 7).



    Argumenta que “a segunda diferença fundamental com relação aos casos invocados como paradigma é a existência de interesse público no caso dos autos. 36. Embora tenha reconhecido a existência de interesse público a partir da análise das cláusulas e do contexto fático, ao julgar o caso, o E. TJRJ adotou conclusão equivocada ao entender pela aplicação dos precedentes invocados. 37. Ao contrário do que foi consignado nos autos, a existência de interesse público é, sim, premissa para não incidência do tributo, nos termos da jurisprudência deste E. STF” (fl. 10).



    Ressalta que, “considerando que (i) o Imóvel objeto da concessão é destinado a atividade de interesse público; (ii) o exercício de atividade econômica pela concessionária, por si só, não é fundamento para incidência do tributo; e (iii) não há violação à livre concorrência, o caso dos autos não se enquadra, definitivamente, nos precedentes e decisões deste E. STF em sede de repercussão geral, que serviram de fundamento para o julgamento do caso” (fl. 15).



    No mérito, pede:



    “seja julgada procedente a Reclamação, a fim de cassar o Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em razão da aplicação indevida dos Temas de repercussão geral nº 385 e 437, realizando-se o correto distinguishing para que seja reconhecida a não incidência do IPTU; (iii) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer-se (a) a aplicação do entendimento firmado por este E. STF no julgamento da Reclamação nº 60.726/RN, para que sejam consideradas na base de cálculo do imposto apenas as áreas destinadas a exploração de atividade econômica, alheias ao interesse público atendido pela BR Marinas; e (b) a modulação dos efeitos da decisão por essa E. Corte, a fim de que o tributo só possa incidir a partir de exercícios futuros, considerando o lapso temporal de 25 (vinte e cinco) anos sem cobrança por parte do Município” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 1.387.795-RG, Tema 1.232, e 601.720-RG, Tema 437.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 594.015-RG, Tema 385, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “IMUNIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO – IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público” (DJe 25.8.2017).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.720-RG, Tema 437, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ENTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE USO. EMPRESA PRIVADA EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. QUALIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 5.9.2017).



    A autoridade reclamada decidiu com base nos Temas 385 e 437 da repercussão geral. 



    Em situação análoga a em espécie, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicabilidade dos Temas 385 e 437 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. 2. O Tribunal de origem, ao fundamento de que a situação fática dos autos era distinta daquela debatida no Tema 437 da repercussão geral, deu provimento ao recurso da empresa, para conceder a segurança, e reconhecer, em caráter definitivo, a inexistência de relação jurídica tributária de crédito de IPTU. 3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de ‘notório interesse público’ não afastam a incidência do IPTU. 4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 7. Não procede o argumento do acórdão recorrido de que a tese do Tema 437 seria inaplicável a presente hipótese em face da distinção da matéria que, no precedente, teria envolvido imunidade tributária recíproca para fins de cobrança de IPTU entre entes federados diversos (União e Município), e no caso em comento, o debate consiste em imóvel de propriedade do próprio Município do Rio de Janeiro. Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini, também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.384.169-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022, grifos nossos).



    Assim, não se comprova teratologia na aplicação dos Temas 385 e 437 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 62.086-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora